Tribunal: TCU
Processo: 019.124/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4519/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo encaminhado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ para atendimento às determinações constantes dos subitens 1.7.2.1, 1.7.2.2 e 1.7.2.3 do Acórdão 2375/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Bethina Cavalcanti Sotero. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar até o dia 23/06/2023 o prazo para que o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ dê cumprimento às determinações dos subitens 1.7.2.1, 1.7.2.2 e até o dia 11/07/2023 para que atenda o comando do subitem 1.7.2.3 do Acórdão 2375/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 019.124/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.